Tribunal: CARF
Processo: 17460.000410/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000410/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/06/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GUARDA-MIRIM.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO.
É segurado empregado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a
pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 35.902.437-8 (fls. 2/43), de
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à cota patronal, a parte do
segurado empregado, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, contribuições
destinadas aos Terceiros - SALARIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SESC e SEBRAE, incidentes
sobre valores pagos a trabalhadores, denominados Guardas-Mirins, cuja prestação de serviço foi
considerada conter elementos caracterizadores para o enquadramento como segurados
empregados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000410/2007-11
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000410/2007-11

Não obstante impugnada (fls. 45/48), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 68/72), em decisão que teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GUARDA-MIRIM. CARACTERIZAÇÃO
DE EMPREGADO.
É segurado empregado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa
física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração.
O recurso voluntário foi interposto em 06/03/2008 (fls. 51/58), sendo nele
repisados os argumentos da impugnação, a saber:
- a responsabilidade da epigrafada pelas contribuições é subsidiária, na condição
de tomadora de serviços da instituição da Guarda Mirim Local;
- deveria ter sido, então fiscalizada primeiro a prestadora de serviços, o que, não
ocorrendo, acarretou cerceamento de defesa.
Após anotar ser dispensável o depósito recursal, demanda a improcedência do
lançamento tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Registre-se, de início, que a Súmula Vinculante no 21 do STF já afastou, em
definitivo, a exigência de depósito recursal para admissibilidade de interposição de recurso
administrativo, discussão que resta assim, superada.
No que diz respeito à questão de mérito, há que se esclarecer ter sido a autuação
respaldada no exame da folha de pagamento e da contabilidade da contribuinte, sendo verificado
pagamentos relacionados a menores, arregimentados pela Guarda Mirim de Botucatu e
disponibilizados à ora recorrente, menores esses irregularmente contratados sem o registro de
que tratam os arts. 29 e 41 da CLT, configurando-se como empregados da autuada, estando
presentes os requisitos do art. 3o da citada Consolidação, no entender da fiscalização.
A recorrente não refuta tais constatações de maneira direta, cingindo-se a defender
sua responsabilidade subsidiária e não solidária pelas contribuições lançadas, pois seria mera
tomadora de serviço.
Pois bem, veja-se que não foi carreado contrato formal aos autos no qual estivesse
estabelecido claramente o liame entre a Guarda Mirim de Botucatu e a autuada, havendo sido
reconhecido vínculo empregatício entre esta última e os guarda-mirins visto que considerado
existente regime jurídico laboral nessa relação.
E, ainda que se admita tratar o caso em espécie de cessão de mão-de-obra,
consoante a narrativa recursal parece aduzir, e a citação de decisão acerca do tema aponta, ao
mencionar o art. 31, § 1o, da Lei no 8.212/91 (fl. 48), já restou assentado pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.036.375/SP (DJe 30/03/2009), efetuado sob o ritos dos recursos repetitivos, que as
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000410/2007-11

empresas tomadoras de serviço são responsáveis diretas pelas contribuições, na qualidade de
substitutos tributários, não havendo falar na aventada subsidiariedade cogitada pela interessada.
Nessa esteira, resta sem respaldo a tese de que teria havido cerceamento de defesa
por não ter sido a dita prestadora de serviços intimada a comprovar o recolhimento dos tributos
em apreço, por ser tal providência despicienda face à responsabilidade direta pelas contribuições
que cabe à tomadora dos serviços.
Portanto, não assiste razão à recorrente, ponderadas as aduções recursais que
foram apresentadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital